Tribunal: TJPA
Processo: 0802587-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802587-29.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EDSON FREITAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
121. $2º, INCISOS I E IV, DO CPB E ART. 244-B, do ECA
.
EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO FEITO. VÁRIOS REÚS E TESTEMUNHAS. INÉRCIA NÃO PROVOCADA PELO JUÍZO
A QUO
. FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR, INCLUSIVE COM AUDIÊNCIA MARCADA PARA O DIA 29/03/2022 VINDOURO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso em apreço e, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, observa-se que o feito vem tramitando de forma regular, certamente não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades do Magistrado
a quo
, vez que o feito é complexo, possuindo vários réus e testemunhas, inclusive com ausências às audiências por parte do acusado/testemunhas, o que demanda tempo ao cumprimento das exigências processuais, daí não há o que se falar em excesso de prazo. Ademais, inobstante todos os percalços enfrentados pela Autoridade Coatora, esta já redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 29/03/2022, ou seja, prestes a se realizar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de março e término em 24 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22 de março de 2022

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente EDSON FREITAS DA SILVA, contra ato do douto
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tailândia/PA, nos autos do processo n.º 0004125-21.2020.8.14.0074.

Consta da impetração
, que o paciente está preso desde o dia
26/07/2020, sem que esteja finalizada a instrução processual.

Destaca que a fase de formação da culpa se mantém por lapso temporal
desproporcional, vez que o paciente se encontra preso há bastante tempo, sem que até a presente data, como dito alhures, não houve oportunidade de conclusão da instrução processual, ofendendo sobremaneira os princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade e a cláusula geral da dignidade humana.

Assevera ainda que, considerando a duração prolongada da instrução
criminal se mostrar abusiva e irrazoável, ofendendo, demasiadamente, o postulado da dignidade da pessoa humana, razão pela qual a prisão “provisória” do paciente deve ser imediatamente RELAXADA.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu
pleito, requer o ilustre Defensor Público a concessão liminar da presente ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura, por entender restar configurado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e, no mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da medida de urgência, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID
8421401
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

Instada a se manifestar,
a Autoridade Coatora,
à ID 8443215
, prestou as informações de praxe.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, verifica-se que as alegações esposadas pela ilustre Defensora não merecem prosperar.

- Do excesso de prazo

Com efeito, aduz o digno impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, por flagrante excesso de prazo à formação da culpa, em razão de encontrar-se preso desde o dia
26/07/2020, sem que esteja finalizada a instrução processual, destacando que a fase de formação da culpa se mantém por lapso temporal desproporcional, vez que o paciente se encontra preso há bastante tempo, sem que houvesse oportunidade à conclusão da instrução processual.

Ab initio
, cumpre destacar que o Magistrado do feito, em suas informações,
à ID 8443215
, foi cauteloso e minucioso ao descrever
pari passu
toda marcha processual referente ao caso em apreço, onde a suposta mora encontra-se absolutamente justificável, senão vejamos,
verbis
:

“O paciente EDSON FREITAS DA SILVA, foi preso em flagrante, Nesta cidade de Tailândia PA, em 26/07/2020, por volta das 10h30min, por infringir, em tese, o disposto no art. 121, $2º, incisos I e IV, do CPB e art. 244-B, do ECA c/c art. 69, também do CPB. O auto de prisão em flagrante foi homologado por este juízo, ocasião em que deliberou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, por vislumbrar no caso os requisitos autorizadores da medida excepcional, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP, visto que o paciente juntamente com seu comparsa JEOVA CONCEIÇÃO BARBOSA, à época menor de idade, foram abordados por uma guarnição da Policia Militar, ocasião em que o adolescente JEOVA declarou que juntamente com o paciente mataram um homem, posteriormente, identificado como ISMAEL PANTOJA DOS SANTOS, indicando que o cadáver se encontrava em um terreno baldio, área de difícil acesso, na Vila Macarrão. O paciente, por sua vez, declarou, que além do adolescente JEOVA participou da prática criminosa também o adolescente ITANIR CORDEIRO SOUSA, além do que explicou que o crime foi motivado pelo fato da vítima integrar facção criminosa rival.

A audiência de custódia não foi realizada, tendo em vista a recomendação n° 062/2020-CNJ e a Portaria Conjunta nº 001/2020.

Certidão judicial criminal positiva do paciente EDSON FREITAS DA SILVA (ID 25469558 - pág. 05).

Em 07/08/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente EDSON FREITAS DA SILVA (ID n° 25469555 - págs. 01/02) pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CPB e art. 244-B, do ECA c/c art. 69, também do CPB.

Em 27/10/2020, consta decisão interlocutória de recebimento da denúncia (ID 25469559 - pág.01).

Em 23/02/2021, o acusado foi devidamente citado (ID nº 25469563 pág. 03.04).

Em 26/05/2021, a Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação em favor do paciente (ID n° 27279011 - págs. 01/02).

Em 23/07/2021, consta decisão que ratificou o recebimento da denúncia, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 30/11/2021, às 11h00min e reanalisou de ofício, com fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal, acerca da prisão preventiva do paciente, pelo que foi deliberado pela manutenção da custodia cautelar (ID n° 30073462 - págs. 01/13).

Em 15/10/2021, há decisão deste juízo designando o dia 10/12/2021, às 10h00min, para oitiva, através de depoimento especial dos adolescentes/testemunhas ITANIR CORDEIRO SOUSA e JEOVÁ CONCEIÇÃO BARBOSA (ID n° 37679906 - pág. 01), o qual foi remarcado para o dia 09/12/2021, às 13h00min (ID n° 41789084 - pág. 01).

O depoimento sem danos redesignado para o dia 09/12/2021 não foi realizado, vez que JEOVÁ CONCEIÇÃO BARBOSA não foi localizado, consoante certificado nos autos (ID nº 42664824 - pág., 01), bem como não houve a intimação de ITANIR CORDEIRO SOUSA.

Em 30/11/2021, a audiência de instrução e julgamento restou infrutífera, tendo em vista a ausência do acusado e das testemunhas RAIMUNDA RODRIGUES DE MELO, IPC LUIS MORAES DE MIRANDA, PM MAXWELL RIBEIRO DA SILVA e WALTER AUGUSTO PADRILHA DA SILVA, razão pela qual foi designada audiência de continuação para o dia 29/03/2022, às 11h00min, conforme termo de audiência (ID - 43858281 - págs. 01/02).

Instado a se manifestar, em 08/03/2021, o Órgão Ministerial, informou endereço da testemunha RAIMUNDA RODRIGUES DE MELO, para fins de intimação (ID n° 52557172 – pág. 01).

Em 09/03/2022, houve despacho determinando que seja expedido novo mandado de intimação para a testemunha RAIMUNDA RODRIGUES DE MELO, considerando o novo endereço apontado pelo
Parquet
, para fins de comparecimento à audiência designada para o dia 29/03/2022, às 11h00min (ID n° 53312972 - pág. 01)”.

Como se vê, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, observa-se que o feito vem tramitando de forma regular, certamente não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades do Magistrado
a quo
, vez que o feito é complexo, possuindo vários réus e testemunhas, inclusive com ausências às audiências por parte do acusado/testemunhas, o que demanda tempo ao cumprimento das exigências processuais, daí não há o que se falar em excesso de prazo.

Ademais, inobstante todos os percalços enfrentados pela Autoridade Coatora, esta já redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 29/03/2022, ou seja, prestes a se realizar.

Comentando a duração da prisão preventiva e princípio da razoabilidade, Guilherme de Souza Nucci, na obra
Código de Processo Penal Comentado, 13ª edição, revista, atualizada e ampliada, pág. 697
, assim no ensina: “
inexiste um prazo determinado, como ocorre com a prisão temporária, para a duração dessa modalidade de prisão cautelar. A regra é perdurar até quando seja necessária, durante o curso do processo, (...). A prisão preventiva tem a finalidade de assegurar o bom andamento da instrução criminal, não podendo esta prolongar-se indefinidamente, por culpa do juiz ou por provocação do órgão acusatório. Se assim acontecer, configura constrangimento ilegal. Por outro lado, dentro da
razoabilidade
, havendo necessidade, não se deve estipular um prazo fixo para o término da instrução, como ocorria no passado, mencionando-se como parâmetro o cômputo de 81 dias, que era a simples somatória dos prazos previstos no Código de Processo Penal para que a colheita da prova se encerasse.
Grifei

In casu
, induvidosamente, não há inércia por parte da autoridade coatora, no que tange aos andamentos e procedimentos processuais, daí que não há como culpá-la pela mora supostamente identificada pela defesa.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
com parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de março de 2022

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 25/03/2022